Tribunal: TJPA
Processo: 0836133-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836133-16.2020.8.14.0301

APELANTE: IZALTINA NAZARE RIBEIRO CEZAR

APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por entender ausentes elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal e deve ser conhecido; e (ii) saber se a recorrente comprovou insuficiência de recursos suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a benesse.

5.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a recorrente exerce cargo de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, percebendo remuneração mensal elevada, circunstância apta a afastar a presunção relativa decorrente da declaração unilateral de insuficiência econômica.

6.

O comprometimento da renda com despesas ordinárias, financiamentos ou gastos pessoais, sem demonstração concreta de impossibilidade de suportar os encargos processuais, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

7.

Não configurada nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada expôs de forma suficiente as razões que conduziram ao indeferimento do benefício.

8.

Inexistente violação ao art. 99, § 2º, do CPC ou ao princípio constitucional do acesso à justiça, porquanto a análise da capacidade econômica foi realizada com base nos documentos apresentados pela própria requerente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.
2. A percepção de remuneração elevada, desacompanhada de prova idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quando permite a compreensão das razões do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, § 4º.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo Interno na Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
acerca do pedido formulado pela apelante, visando a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, com a consequente redesignação para sessão síncrona, presencial ou por videoconferência, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral, conforme petição de ID 37113391.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o requerimento de destaque ou de retirada de pauta para julgamento presencial não ostenta natureza potestativa, submetendo-se à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso em exame, verifica-se que a apelante manifesta oposição expressa ao julgamento virtual, sustentando
que
a natureza da controvérsia exigiria apreciação em sessão síncrona, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; que possui interesse na realização de sustentação oral, a qual reputa essencial para a adequada exposição dos aspectos fáticos e jurídicos da demanda;
que
a oposição ao julgamento virtual possuiria eficácia vinculante, impondo a retirada automática do feito da pauta eletrônica;
que
seria desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para o acolhimento do pleito; e
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheceria a nulidade do julgamento virtual realizado após manifestação de interesse na sustentação oral.

Os fundamentos deduzidos pela requerente não evidenciam circunstância específica, objetiva e excepcional apta a justificar a retirada do processo da pauta virtual já designada. As alegações apresentadas restringem-se a
considerações genéricas
acerca da relevância da sustentação oral presencial ou síncrona e da suposta superioridade dessa modalidade para o convencimento do órgão julgador,
sem
a demonstração de qualquer peculiaridade concreta do caso que torne inviável ou insuficiente a utilização dos mecanismos disponibilizados para participação da defesa no julgamento eletrônico.

Não prospera a tese de que a mera oposição da parte ao julgamento virtual possua caráter vinculante ou eficácia cogente apta a impor, automaticamente, a redesignação do julgamento para sessão presencial ou telepresencial. A disciplina atualmente vigente, especialmente após a edição da Resolução CNJ nº 591/2024, exige a apreciação fundamentada do pedido pelo Relator, à vista das circunstâncias concretas do processo, inexistindo direito subjetivo da parte à retirada do feito da pauta virtual.

Outrossim, o direito à sustentação oral permanece integralmente resguardado no âmbito do julgamento eletrônico. Conforme dispõe o art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como a regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assegurada às partes a possibilidade de apresentação de sustentação oral por meio eletrônico, mediante a juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, preservando-se, assim, as prerrogativas profissionais da advocacia e a efetiva participação dos patronos no julgamento colegiado.

Ressalte-se que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo aos advogados amplo acesso aos meios necessários ao exercício desse direito, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às garantias inerentes ao devido processo legal.

Nesse sentido, disponibilizam-se os seguintes canais institucionais de orientação:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre destacar, ainda, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa quando assegurada à parte a possibilidade de apresentação de sustentação oral pelos meios eletrônicos disponibilizados pelo Tribunal.

Nesse sentido:

Não há nulidade no julgamento realizado em plenário virtual quando oportunizada à defesa a apresentação de sustentação oral pelos meios eletrônicos disponibilizados pelo Tribunal, inexistindo direito subjetivo da parte ao julgamento presencial.
(STJ, AgRg no AgRg no HC nº 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024).

Os precedentes invocados pela requerente não conduzem à conclusão diversa, porquanto dizem respeito a hipóteses em que houve efetiva supressão ou restrição ao exercício do direito de sustentação oral legalmente assegurado, circunstância distinta daquela verificada nos presentes autos, em que
subsiste a plena possibilidade
de exercício dessa prerrogativa por meio eletrônico, nos termos da regulamentação vigente.

Acrescente-se que a presente demanda teve sua autuação originária em 17/11/2025, tratando-se de recurso inserido em pauta regularmente designada, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, evitando-se delongas desnecessárias na prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, ausente demonstração concreta de circunstância excepcional apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual, não há razões para o acolhimento do pleito formulado pela apelante.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, formulado na petição de ID 37113391, mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada, facultando-se à parte apelante a utilização dos meios eletrônicos disponibilizados por este Tribunal para a apresentação de sustentação oral, nos termos da regulamentação aplicável.

Passo a relatar.

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, com destaque para o recolhimento das custas recursais que, por ora, resta dispensado em razão de ser o objeto de discussão e deliberação. Passo a relatar.

Trata-se de
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
IZALTINA NAZARÉ RIBEIRO CEZAR
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A decisão agravada consignou que, embora presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, os documentos apresentados não demonstrariam incapacidade econômica apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual foi indeferido o benefício e determinada a regularização do preparo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta
que
apresentou ampla documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, incluindo declaração de pobreza, ficha financeira, comprovantes de despesas ordinárias, gastos médicos, financiamento habitacional e planilhas de comprometimento de renda;
que
a decisão agravada teria se limitado a afirmar genericamente que os documentos “não convencem”, sem análise individualizada das provas produzidas, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC;
que
o indeferimento da gratuidade ocorreu sem a observância do art. 99, §2º, do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizada prévia complementação documental;
que
a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da Súmula nº 06 do TJPA;
que
a exigência do preparo, antes da apreciação definitiva da controvérsia acerca da gratuidade, comprometeria o acesso à jurisdição e o exercício do direito de recorrer. Ao final, requer a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade do preparo recursal.

Em
contrarrazões
, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, sustenta o acerto da decisão recorrida, argumentando que a agravante exerce o cargo de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil e percebe remuneração superior a R$ 30.000,00 mensais, circunstância incompatível com a alegada insuficiência de recursos. Defende, assim, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

A preliminar suscitada pelo agravado, de não conhecimento do recurso por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não merece acolhimento.

Verifica-se que a agravante impugnou diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sustentando a suficiência da documentação apresentada, a alegada deficiência de fundamentação da decisão agravada e a incidência dos arts. 98 e 99 do CPC. Há, portanto, observância ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se o conhecimento do recurso.

3. Do mérito

No mérito, a questão reside no deferimento, ou não, do benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim preceitua o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal:

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

No plano infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
.

Por sua vez, o
art. 99, §3º, do CPC
, estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Todavia, a presunção legal não possui caráter absoluto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido.

No caso concreto, a agravante sustenta que os documentos apresentados demonstrariam comprometimento significativo de sua renda líquida e impossibilidade de arcar com o preparo sem prejuízo de sua subsistência. Entretanto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma convincente, situação de insuficiência econômica apta a justificar a concessão da benesse.

A recorrente exerce cargo de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, percebendo remuneração mensal superior a R$ 30.000,00, circunstância que constitui relevante elemento objetivo para afastar a presunção relativa decorrente da declaração unilateral de hipossuficiência.

É certo que a aferição da capacidade econômica não se limita ao valor da remuneração percebida, devendo considerar o contexto financeiro global da parte. Contudo, o simples comprometimento de parcela da renda com despesas ordinárias, financiamentos ou gastos pessoais não conduz, por si só, ao reconhecimento da insuficiência de recursos exigida pelos arts. 98 e 99 do CPC, especialmente quando se trata de pessoa que aufere rendimentos expressivos.

Também não prospera a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação.

A decisão agravada explicitou, ainda que de forma sucinta, a razão determinante para o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência de elementos capazes de demonstrar incapacidade econômica para suportar o preparo recursal. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que permita a compreensão do convencimento judicial, como ocorreu na hipótese.

Igualmente não se verifica afronta ao art. 99, §2º, do CPC.

O dispositivo legal prevê que o magistrado somente poderá indeferir o pedido após oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais quando houver dúvida acerca da alegação de insuficiência. No caso dos autos, a agravante já instruiu o pedido com a documentação que reputou pertinente, tendo o Relator procedido à análise do conjunto probatório efetivamente apresentado. Ademais, a decisão não extinguiu imediatamente o recurso, mas facultou expressamente o recolhimento do preparo em prazo determinado, evitando prejuízo processual imediato.

Por fim, não procede a alegação de violação ao acesso à justiça.

A garantia constitucional prevista nos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal não dispensa a demonstração da insuficiência econômica quando presentes elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte. A gratuidade da justiça destina-se à proteção daqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os encargos processuais, não podendo ser deferida indistintamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

presente recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Com efeito,
DETERMINO
a intimação da recorrente para, nos termos do art.1007, §4º, do CPC, recolher em dobro o preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026